Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BOLSA ESCOLAR OFERECIDA POR AVÔ PATERNO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR PRESTAÇÃO IN NATURA ADIMPLIDA PELO GENITOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PANDEMIA COVID-19. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DOS ALIMENTOS.
1. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, sendo a prestação alimentar inerente aos deveres advindos do poder familiar.
2. Não se considera prestação in natura adimplida pelo genitor a bolsa escolar fornecida pelo avô paterno da menor.
3. Cabível a diminuição temporária do valor dos alimentos, de 2 para 1,5 salários mínimos, ante a comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante em tempos de pandemia.
4. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.